Tribunal: TJMT
Processo: 0001007-62.2005.8.11.0101
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001007-62.2005.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PAULINO RIVIERA - CPF: 134.223.169-49 (APELANTE), RENAN PAGLIA - CPF: 056.278.439-00 (ADVOGADO), ELVIRA RIVIERA - CPF: 782.264.149-20 (APELANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BALDUINO PAN - CPF: 195.167.549-53 (APELADO), CLODOALDO PIACENTINI - CPF: 494.392.940-00 (ADVOGADO), VALTER VICENTE LEON - CPF: 474.381.421-91 (ADVOGADO), ODILA MARIA FOPPA - CPF: 809.363.421-53 (APELADO), PAULINO RIVIERA - CPF: 134.223.169-49 (APELADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0001007-62.2005.8.11.0101 – Cláudia

Apelantes:
Paulino Riviera e outra

Apelados:
Balduino Pan e outra

E M E N T A

AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO DOMINIAL – TÍTULO OUTORGADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E INTERMAT – ALEGAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA – PROVA PERICIAL REALIZADA PARA GEORREFERENCIAMENTO DO IMÓVEL – NÃO INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS, AUXILIAR TÉNCICO E DA DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – ART. 474, DO CPC – PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

As partes devem ter ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para o início da produção da prova pericial. Inteligência do art. 474, do CPC.

“É nula a perícia produzida sem intimação das partes quanto ao dia e local de realização da prova, e o ônus de provar que o vício formal do processo não trouxe prejuízos não é da parte a quem aproveita a declaração de nulidade, mas de seu adversário. Precedentes do STJ.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 16.960/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.9.2011)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0001007-62.2005.8.11.0101 – Cláudia

Apelantes:
Paulino Riviera e outra

Apelados:
Balduino Pan e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Paulino Riviera e outra em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, que nos autos da ação de nulidade de título dominial que lhes move Balduino Pan e outra, julgou procedente o feito, para declarar a nulidade do título definitivo e da cadeia dominial dos réus, da área de terras registrada sob o no 332/25/6149 no INTERMAT, outorgado pelo Estado de Mato Grosso, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, os apelantes arguem preliminarmente a nulidade da intimação para participação da perícia técnica, sob a alegação de que jamais foram intimados para participar da perícia e nem para apresentar seus quesitos e auxiliar técnico, razão pela qual a referida prova deve ser anulada. Ainda preliminarmente, invocam a nulidade da prova pericial realizada, ao argumento de que houve troca injustificada do perito, além de não ter havido a identificação e individualização dos imóveis em questão, para apurar a alegada sobreposição de área, sendo lançado, ainda, diversas opiniões pessoais do
expert
. No mérito, sustentam a inexistência de provas da sobreposição alegada, motivo pelo qual pugnam pela reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 123543416), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0001007-62.2005.8.11.0101 – Cláudia

Apelantes:
Paulino Riviera e outra

Apelados:
Balduino Pan e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que Balduino Pan e outra ajuizaram ação de nulidade de título dominial em desfavor de Paulino Riviera e outra, aduzindo que o Estado de Mato Grosso e o INTERMAT outorgaram aos réus, de forma fraudulenta, título de cadeia dominial de uma área de terras da qual são legítimos possuidores, cujo nome era ‘Fazenda Luzia’, com extensão de 728,00ha (setecentos e vinte e oito hectares), sendo que o referido imóvel foi alienado primeiramente pelo Estado de Mato Grosso ao senhor Shigeo Kashiwarua em 19.09.1967, com matrícula n. 34.855, tendo o aludido beneficiário transferido o bem em 21.08.1975, através da matrícula n. 2.865, para os senhores Shigueo Hayashida, Yoshio Hayashida, Takashi Hashida e Makoto Hayashida, que por sua vez o alienaram aos autores, em 17.08.1989, por meio da matrícula no R-01-6.533.

Aduziram ainda, que ante a necessidade de retirar alguns documentos acerca da posse do imóvel em questão no INTERMAT, tiveram conhecimento que os réus titularam uma área de 1.023,4396 (um mil, vinte e três hectares, quarenta e três ares e noventa e seis centiares) na mesma região do imóvel que lhes pertence, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citados, os réus apresentaram defesa (id. 123543296 – pág. 24/31), asseverando que os autores não apresentaram a certidão de inteiro teor do título dominial que alegam possuir, sendo que, na verdade, a alienação defendida pelos mesmos é que foi realizada mediante documentos falsificados, de modo que inexiste qualquer tipo de sobreposição.

Durante a marcha processual, foi deferida a realização de perícia judicial para georreferenciar a área em questão, sendo determinada a intimação das partes para apresentar quesitos e assistentes técnicos no prazo de 10 (dez) dias (id. 123543366 – pág. 25), sendo certificada a intimação das partes (id. 123543366 – pág. 27/28), bem como a não apresentação de quesitos e assistente técnicos pelos réus (id. 123543366 – pág. 30).

Apresentado o laudo pericial judicial (id. 123543389 – pág. 01/26, id. 123543403 – pág. 01/19 e id. 123543412 – pág. 01/04), as partes apresentaram manifestação, tendo os autores concordado com a conclusão apresentada pelo
expert
(id.

123543412 – pág. 08/10), enquanto os réus defenderam a sua nulidade (id. 123543412 – pág. 16/27).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o laudo pericial produzido nos autos, aliado aos documentos apresentados pelos autores e pelo INTERMAT demonstram a alegada sobreposição da área que possuem, julgou procedente o feito, para declarar a nulidade do título definitivo e da cadeia dominial dos réus, da área de terras registrada sob o no 332/25/6149 no INTERMAT, outorgado pelo Estado de Mato Grosso, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 123543414 – pág. 194/199).

Irresignados, os apelantes arguem preliminarmente a nulidade da intimação para participação da perícia técnica realizada nos autos, sob a alegação de que jamais foram intimados para participar da aludida perícia e nem para apresentar seus quesitos e auxiliar técnico, restando evidente o equívoco da certidão utilizada para tal fim, razão pela qual a referida prova deve ser anulada, com o retorno dos autos a instância de origem.

Com razão.
In casu
, pelo que se denota dos autos, de fato, é notório o prejuízo causado pela perícia aos réus, ora recorrentes, mormente em razão de não terem sido intimados acerca da mesma e, muito menos, para apresentar seus quesitos e auxiliar técnico.

Na verdade, com a devida vênia, em que pese as certidões de id. 123543366 – pág. 27/28 e 30 afirmarem, respectivamente, que houve a intimação das partes acerca da realização da perícia judicial para georreferenciamento da área objeto da lide, bem como a não apresentação de quesitos e assistente técnicos pelos réus, ora apelantes, o certo é que não há uma prova sequer nos autos que demonstre a sua regular intimação para o ato em questão.

Digo isso, porque os autos, na origem, se tratam de um processo físico que migrou para o PJE, possuindo todos os documentos de forma escaneada, de modo que deveria constar uma prova sequer que demonstrasse a publicação das decisões alhures ou ainda o seu encaminhamento através de AR, o que definitivamente não ocorreu.

Sendo assim, ressalto que o art. 474, do CPC, estabelece que
“as partes terão ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova”
, restando evidente que a norma em comento não foi observada, de modo que a nulidade da prova realizada é medida que se impõe.

Nessa trilha, é a lição de Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
2. Ineficácia.

Eventual perícia realizada sem prévia intimação das partes é ineficaz, sendo de se decretar a sua nulidade

se a não intimação ocasionar prejuízo aos fins de justiça ao processo
. [...]”
(Código de processo civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Dessa forma, faz-se necessário dizer que o entendimento deste Tribunal é no sentido que a falta de intimação da data da perícia para o acompanhamento do ato pelo assistente indicado, implica na violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, confira,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROVA PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DATA E HORA DO INÍCIO DOS TRABALHOS – PREJUÍZO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

[...]

As partes devem ter ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova pericial (CPC, art. 431-A).

Se ausente a intimação acerca da data e horário para realização da perícia e essa situação culmina na frustração do acompanhamento do ato pelo assistente técnico indicado fica caracterizado o prejuízo e a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório
(CF, art. 5o, LV).”
(RAI n. 128449/2013, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 15.04.2014).

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO INTIMAÇÃO DA DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – ART. 431-A, CPC/73 CORRESP. ART. 474, CPC/15 – NULIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

As partes devem ter ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para o início da produção da prova pericial
.”
(RAC n. 0016191-63.2013.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.06.2018 – negritei)

Idêntico é o posicionamento adotado pelo c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PERÍCIA. IRREGULARIDADE. ART 431-A, CPC. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVAPROVA.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2.
É nula a perícia produzida sem intimação das partes quanto ao dia e local de realização da prova, e o ônus de provar que o vício formal do processo não trouxe prejuízos não é da parte a quem aproveita a declaração de nulidade, mas de seu adversário.

Precedentes do STJ.

3. Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 16.960/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.9.2011 – negritei)

À vista disso, observa-se do julgado da Corte Superior que o ônus de provar que o vício formal do processo não trouxe prejuízo, é da parte que visa a manutenção da prova pericial, que no caso é dos autores, ora apelados, e não da parte que pretende a declaração de sua nulidade.

Por conseguinte, revela-se temerária a realização da perícia sem que os assistentes possam acompanhar e apontar a metodologia e documentação, consoante ocorreu no caso vertente, sendo de clareza solar a ocorrência da violação da norma processual em comento, uma vez que os apelantes foram impedidos de influenciar significativamente na decisão do
expert
judicial.

Desse modo, entendo ser imprescindível a produção de nova prova pericial, para que dessa vez, sejam devidamente observadas as regras previstas no art. 474 e seguintes, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, acolho a preliminar de nulidade da intimação para participação na prova pericial, para anular a referida prova e, via de consequência, a r. sentença, determinando o retorno dos autos a instância de origem para o regular processamento do feito, com a reabertura da fase de instrução probatória para o refazimento da prova alhures.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022